Tribunal: TJMT
Processo: 0004047-10.2014.8.11.0013
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004047-10.2014.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES,
DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDERSON FUNARI GOMES - CPF: 049.488.841-54 (RECORRIDO), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), DIEGO APARECIDO FRANCO - CPF: 054.350.331-36 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 139.157.268-85 (VÍTIMA), HELVIO PINHEIRO DE PAULA - CPF: 081.119.011-00 (VÍTIMA), JOAO DA SILVA - CPF: 396.410.581-34 (VÍTIMA), MARCELO FERREIRA DE MELLO - CPF: 012.766.951-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARQUES - CPF: 973.084.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FUNARI GOMES - CPF: 049.488.841-54 (RECORRENTE), DIEGO APARECIDO FRANCO - CPF: 054.350.331-36 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARCELO FERREIRA DE MELLO, EM RAZÃO DE SEU ÓBITO, REJEITOU AS PRELIMINARES, DESPROVEU O RECURSO DE ANDERSON FUNARI GOMES E JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL E, NO PONTO REMANESCENTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e homicídios tentados (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal). Decisão de pronúncia. Extinção da punibilidade de corréu pelo óbito. Recurso defensivo prejudicado. Recurso ministerial parcialmente prejudicado. Preliminares defensivas. Nulidades processuais. Ausência de prejuízo. Pedido de reabertura de prazo recursal. Indeferimento. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria ou participação. Manutenção da pronúncia. Qualificadoras. Não manifesta improcedência. Prisão preventiva. Restabelecimento. Impossibilidade. Ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
. Medidas cautelares diversas. Suficiência. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial desprovido no ponto remanescente.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e por dois acusados contra decisão que pronunciou os recorrentes defensivos e um corréu posteriormente falecido pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e homicídios tentados, em concurso formal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na mesma decisão, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva de dois pronunciados, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

2. Fatos relevantes. Segundo a imputação, os executores diretos teriam agido de motocicleta e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima fatal, que veio a óbito, sendo que duas vítimas sobreviventes também foram atingidas por disparos, sem consumação do resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A acusação sustenta, ainda, que a execução teria sido ajustada mediante promessa de recompensa.

3. O Ministério Público pretende o restabelecimento da prisão preventiva dos pronunciados ou, subsidiariamente, a imposição de comparecimento semanal em juízo. As defesas buscam, em síntese, a desconstituição da decisão de pronúncia, por alegadas nulidades processuais, ausência de prova segura de autoria ou participação e insuficiência dos elementos indiciários.

4. No curso do processamento recursal, sobreveio a extinção da punibilidade de Marcelo, em razão de seu óbito. Também se verificou, no curso da elaboração do voto, a superveniência de decisão de impronúncia de Diego em ação penal autônoma indicada como elemento de reiteração delitiva no parecer ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há sete questões em discussão: (i) definir se a extinção da punibilidade de Marcelo, em razão do óbito, prejudica o exame de seu recurso defensivo e do recurso ministerial no ponto correlato; (ii) verificar se há interesse recursal de Diego quanto ao pedido de impronúncia; (iii) examinar se o pedido de reabertura ou complementação do prazo recursal formulado por Anderson deve ser deferido; (iv) analisar se as preliminares defensivas de nulidade processual devem ser acolhidas; (v) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação para a manutenção da pronúncia; (vi) definir se as qualificadoras admitidas na decisão recorrida devem ser preservadas para apreciação pelo Tribunal do Júri; e (vii) examinar se deve ser restabelecida a prisão preventiva de Diego ou, subsidiariamente, agravada a periodicidade de seu comparecimento em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A superveniente extinção da punibilidade de Marcelo, em razão do óbito, prejudica o exame de seu recurso defensivo e do recurso ministerial no ponto em que se pretendia o restabelecimento de sua prisão preventiva.

7. O recurso defensivo de Diego deve ser conhecido, pois houve manifestação pessoal de intenção de recorrer da decisão de pronúncia, seguida de apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública, devendo prevalecer, em matéria penal, a solução que prestigia a ampla defesa e o acesso à instância revisora.

8. A juntada posterior de relatórios de mídias não impõe, automaticamente, a reabertura ou complementação do prazo recursal, sobretudo quando a defesa já havia apresentado razões extensas, impugnado a pronúncia e deixado de indicar elemento novo concreto apto a alterar a devolutividade recursal ou demonstrar prejuízo ao exercício defensivo.

9. As preliminares defensivas de nulidade devem ser rejeitadas, pois não se demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada colidência de defesas em sede policial, da ausência de mídia de depoimento testemunhal, da não juntada de imagens de câmeras de segurança ou da oitiva de testemunha que teria atuado como advogado de corréus, nem violação ao princípio da correlação.

10. A decisão de pronúncia observou os limites da denúncia e do aditamento, sem inovação fática ou surpresa à defesa, limitando-se a reconhecer, em juízo de admissibilidade, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação.

11. A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito, laudo pericial de local de crime, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de arma de fogo, relatórios policiais, laudo de necrópsia e demais documentos coligidos aos autos.

12. Os indícios de autoria ou participação decorrem da convergência entre a dinâmica objetiva narrada por vítimas e testemunhas, a recuperação de uma das armas relacionadas aos fatos, o resultado positivo do confronto balístico, o depoimento judicial de testemunha que vinculou Diego à negociação do armamento, os relatos dos investigadores e as versões extrajudiciais atribuídas aos envolvidos.

13. A negativa judicial dos recorrentes e a ausência de confirmação integral das versões prestadas na fase investigativa não afastam, por si sós, a pronúncia, quando existentes elementos externos de corroboração suficientes para submeter a causa ao Tribunal do Júri.

14. As qualificadoras da paga ou promessa de recompensa e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, pois encontram suporte mínimo na imputação e nos elementos indiciários reunidos, competindo ao Conselho de Sentença avaliar sua incidência definitiva.

15. O restabelecimento da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, não decorrendo automaticamente da gravidade da imputação, da natureza do delito ou da manutenção da decisão de pronúncia.

16. A ação penal autônoma apontada no parecer ministerial como indicativo de risco de reiteração delitiva sofreu alteração superveniente relevante, com decisão de impronúncia de Diego e revogação da prisão preventiva naquele feito, deixando de constituir, por ora, fundamento idôneo para o restabelecimento da custódia cautelar.

17. Ausente elemento atual que demonstre insuficiência das cautelares diversas já impostas ou descumprimento concreto por parte de Diego, não se justifica o agravamento da periodicidade do comparecimento judicial para frequência semanal, devendo ser mantidas as medidas fixadas na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESES

18. Pedido de reabertura ou complementação do prazo recursal indeferido. Recurso defensivo de Marcelo prejudicado. Preliminares rejeitadas. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial prejudicado em relação a Marcelo e, no ponto remanescente, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A posterior juntada de relatórios de mídias não impõe, automaticamente, a reabertura ou complementação do prazo recursal quando a defesa já impugnou a decisão de pronúncia e não demonstrou elemento novo concreto ou prejuízo ao exercício defensivo. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri valorar definitivamente versões conflitantes e elementos de corroboração. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto indiciário. 4. O restabelecimento da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, não decorrendo automaticamente da gravidade da imputação ou da manutenção da pronúncia”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, artigos 70, 107, inciso I, 121,
caput
e § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II; CPP, artigos 282, 312, 319, inciso I, 413, 414, 563, 581, incisos IV e V, e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 705; STJ, HC n. 378.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.009/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 9.8.2022; TJMT, RevCrim n. 1006862-89.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 4.2.2021; TJMT, RSE n. 0005299-98.2013.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025; TJMT, RSE n. 1001574-79.2024.8.11.0111, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 9.12.2025; TJMT, RSE n. 1003718-20.2025.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, RSE n. 1001928-16.2024.8.11.0108, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 13.2.2026; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 2 e 6
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por
Anderson Funari Gomes
e por
Diego Aparecido Franco
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que pronunciou Anderson Funari Gomes, Diego Aparecido Franco e Marcelo Ferreira de Mello como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Luiz Antônio da Silva, e do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, em relação às vítimas Helvio Pinheiro de Paula e João da Silva, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. n. 193045190, pp. 230-234).

Na mesma decisão, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva de Diego Aparecido Franco e Marcelo Ferreira de Mello, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

O
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito contra o ponto da decisão que revogou a prisão preventiva de Diego Aparecido Franco e Marcelo Ferreira de Mello. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade dos pronunciados e a necessidade de preservação da ordem pública justificariam a manutenção da custódia cautelar, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida para restabelecer a prisão preventiva dos recorridos ou, subsidiariamente, caso mantida a liberdade, impor o comparecimento semanal em juízo, nos termos do artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal (Ids. ns. 193045191-193045197, p. 5).

Marcelo Ferreira de Mello
também manifestou interesse em recorrer da decisão de pronúncia e apresentou razões recursais, nas quais postulou sua reforma, sustentando, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria ou participação (Id. n. 193045197, pp. 29-33).

Sobreveio, contudo, informação de óbito de Marcelo Ferreira de Mello, ocorrido em 14 de abril de 2018, tendo sido consignado, ainda, que o referido acusado utilizava nome falso, pois seu nome verdadeiro seria Moacir Karoleski (Id. n. 193045197, p. 89; Id. n. 193045198, p. 1).

Em razão disso, o Juízo de origem, em 8 de janeiro de 2019, julgou extinta a punibilidade de Marcelo Ferreira de Mello, nome verdadeiro Moacir Karoleski, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal (Id. n. 193045198, p. 25).

Anderson Funari Gomes
, por sua vez, interpôs recurso em sentido estrito, arguindo, preliminarmente, nulidades processuais. Sustenta, em síntese, a nulidade do interrogatório extrajudicial por alegada colidência defensiva, ao argumento de que teria sido ouvido em sede policial com acompanhamento do mesmo advogado que assistiu Ronaldo Marques, embora ambos apresentassem versões supostamente conflitantes.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa em razão da ausência de mídia do depoimento judicial de Odário Greque Ferraz, bem como da não juntada de imagens de câmeras de segurança mencionadas por testemunhas durante a instrução. Também sustenta nulidade relacionada ao depoimento judicial de Odário Greque Ferraz, por suposta violação ao sigilo profissional, e nulidade da decisão de pronúncia por alegada violação ao princípio da correlação.

No mérito, requer a absolvição sumária ou a impronúncia, sustentando ausência de prova segura de autoria ou participação. Subsidiariamente, alega inexistirem elementos suficientes para sua submissão ao Tribunal do Júri (Id. n. 193045198, pp. 48-149).

Diego Aparecido Franco
, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento da insurgência ministerial e pela manutenção da decisão que revogou sua prisão preventiva, sob o argumento de ausência de contemporaneidade e de inexistência de elementos concretos atuais que justificassem o restabelecimento da custódia cautelar (Id. n. 193047168).

Na sequência, apresentou razões de recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, a insuficiência dos elementos probatórios para justificar sua submissão ao Tribunal do Júri. Afirma que não haveria prova judicial segura de sua participação nos fatos, notadamente porque teria negado envolvimento em juízo, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida, para que seja impronunciado (Id. n. 193047169).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto por Marcelo Ferreira de Mello, bem como ao recurso defensivo de Anderson Funari Gomes, pugnando, em ambos, pelo desprovimento das insurgências defensivas e pela manutenção da decisão de pronúncia (Id. n. 193045197, pp. 46-73; Id. n. 193045198, pp. 152-187).

Também apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Diego Aparecido Franco, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse recursal e, no mérito, defendendo a suficiência dos indícios de autoria e a manutenção da pronúncia. Na mesma oportunidade, registrou que, durante a migração dos autos do sistema APOLO para o PJe, o feito teria sido implantado de maneira desordenada, requerendo sua regularização (Id. n. 193047176).

Instado a se retratar, o Juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, determinando a remessa dos autos a esta Corte (Id. n. 193047177).

Consta, ainda, certidão da Secretaria da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT informando que, em atendimento a determinações anteriores, os autos oriundos do sistema APOLO foram materializados e anexados em ordem cronológica (Id. n. 193047181).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, antes de emitir parecer de mérito, requereu a realização de diligência para juntada das mídias relativas às audiências de instrução realizadas em 18 de janeiro de 2016, 6 de abril de 2016, 24 de maio de 2016 e 30 de junho de 2016, a fim de possibilitar a adequada análise da prova oral produzida sob contraditório judicial (Id. n. 198596654).

Após a juntada de relatório de mídias (Id. n. 214273426), o órgão ministerial de cúpula, em parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas por Anderson Funari Gomes e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial, apresentando a seguinte síntese:

“Recursos em sentido estrito – Irresignação ministerial e defensiva – Homicídio qualificado consumado (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e dupla tentativa de homicídio simples –
Recorrente Anderson Funari:

1. Preliminares de nulidade parcial do processo
– Nulidade do interrogatório extrajudicial do recorrente – Advogado que, de maneira indevida, o induziu a confessar os crimes na fase policial - Cerceamento de defesa – Prova testemunhal e imagens de câmera de vídeo que não foram juntadas aos autos – Nulidade do depoimento judicial da testemunha Odário Greque, por violação do sigilo profissional – Inviabilidade - Nulidades arguidas extemporaneamente – Preclusão – Nulidades que ocorrem durante a instrução processual devem ser alegadas em sede de memoriais finais, o que não ocorreu no caso – Ausência de demonstração de prejuízo efetivo – Nulidades que devem ser rejeitadas.
2. Nulidade da decisão de pronúncia
– Violação ao princípio da correlação – Sem razão – Ausência de violação do princípio da adstrição – Decisão que pronunciou o recorrente nos exatos termos da denúncia – Preliminar que deve ser rejeitada.
Pleito comum aos Recorrentes:

3. Pleito de absolvição sumária/despronúncia
– Sem razão – Provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva – Testemunhas judiciais que indicam a participação dos Recorrentes nos crimes sob exame – Confissões extrajudiciais - Exame pericial que comprovou que a arma de fogo pertencente ao recorrente Diego A. Franco foi utilizada no crime – Apreciação mais acurada da matéria que compete ao e. Conselho de Sentença.
Recurso do Ministério Público:

4. Pleito de prisão preventiva em relação ao recorrido Diego Aparecido Franco
– Viabilidade – Gravidade concreta dos delitos – Crime mercenário – Réu que, supostamente, exerce a tarefa de pistoleiro – Risco de reiteração delitiva – Recorrido que, em data recente, praticou novo homicídio – Gravidade concreta dos crimes e periculosidade extremada do agente que justificam a sua segregação cautelar.
Pela rejeição das preliminares arguidas pelo recorrente Anderson Funari. No mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial
” (Id. n. 217889670).

Posteriormente, em despacho proferido nesta instância, consignou-se a pendência de juntada de algumas mídias, notadamente dos depoimentos judiciais de José Pereira da Silva, João Cavour Chrispim Neto, Plínio César de Freitas Alves e Odário Greque Ferraz, além do interrogatório de Marcelo Ferreira de Mello, determinando-se a adoção das providências necessárias à complementação do acervo probatório (Id. n. 242745167).

Em seguida, foram juntados novos relatórios de mídias aos autos (Ids. ns. 287183928 e 294269851).

Após as referidas juntadas, Anderson Funari Gomes requereu a reabertura do prazo recursal para apresentação de novas razões ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para ratificação ou complementação das razões anteriormente apresentadas, sob o argumento de que as mídias teriam sido digitalmente anexadas aos autos apenas após a conversão do julgamento em diligência (Id. n. 300530856).

Diego Aparecido Franco, por sua vez, reiterou suas razões recursais e contrarrazões ao recurso ministerial (Ids. ns. 300792856 e 300792857), ao passo que Anderson Funari Gomes apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (Id. n. 302849887).

Instada a se manifestar novamente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente apresentado, mantendo a conclusão pela rejeição das preliminares arguidas por Anderson Funari Gomes, pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial. Na mesma oportunidade, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reabertura de prazo recursal formulado por Anderson Funari Gomes e consignou que as contrarrazões por ele apresentadas ao recurso ministerial não deveriam ser conhecidas, por não figurar como recorrido na insurgência do Ministério Público (Id. n. 309313854).

Em momento posterior, foi determinada nova remessa dos autos à Secretaria desta Câmara para regularização do processo eletrônico, diante da existência de falhas de organização que dificultariam a compreensão do feito (Id. n. 326702863). Em resposta, o Juízo de origem certificou que, salvo melhor juízo, não foram identificadas falhas relevantes de organização capazes de comprometer a adequada compreensão dos autos, circunstância que também não teria sido suscitada pelo Ministério Público ou pelas defesas em sede recursal (Id. n. 352811406).

Por fim, registra-se que, no curso da elaboração do voto, verificou-se a superveniência de decisão de impronúncia de Diego Aparecido Franco nos autos n. 1000687-56.2024.8.11.0027, oriundos de desmembramento dos autos n. 1000232-91.2024.8.11.0027, feito mencionado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça como elemento indicativo de reiteração delitiva.

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral e não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 581, incisos IV e V, do Código de Processo Penal,
conhecem-se
dos recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por Anderson Funari Gomes e por Diego Aparecido Franco.

De início, registra-se que Marcelo Ferreira de Mello, também pronunciado na decisão recorrida, manifestou interesse em recorrer e apresentou razões recursais. Contudo, no curso do processamento do feito, sobreveio decisão que julgou extinta sua punibilidade, em razão do óbito, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal (Id. n. 193045198, p. 25). Por conseguinte, eventual insurgência defensiva por ele deduzida encontra-se prejudicada, assim como o recurso ministerial no ponto em que pretendia o restabelecimento de sua prisão preventiva.

Também não prospera a preliminar ministerial de ausência de interesse recursal de Diego Aparecido Franco. Embora a Defensoria Pública tenha apresentado manifestações processuais em momentos distintos, consta dos autos que o pronunciado manifestou intenção de recorrer
do
decisum
(Id. n. 193045190, p. 246), sobrevindo, posteriormente, razões recursais nas quais se postulou a impronúncia. Em matéria penal, especialmente no procedimento do Tribunal do Júri, deve-se prestigiar a ampla defesa e o acesso à instância revisora, razão pela qual o recurso defensivo deve ser conhecido.

A propósito, embora a hipótese não trate propriamente de renúncia ao direito de recorrer, aplica-se a mesma lógica protetiva subjacente à Súmula n. 705 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual eventual conflito entre a manifestação do acusado e a atuação da defesa técnica deve ser resolvido em favor da ampliação do exercício defensivo. No caso, Diego Aparecido Franco manifestou pessoalmente intenção de recorrer da decisão de pronúncia, sobrevindo razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, circunstância suficiente para evidenciar o interesse recursal.

Antes de ingressar no exame das teses recursais propriamente ditas, impõe-se enfrentar as questões processuais supervenientes relacionadas à organização dos autos, à juntada de mídias e ao pedido de reabertura do prazo recursal formulado por Anderson Funari Gomes.

Quanto à alegada desorganização decorrente da migração dos autos do sistema APOLO para o PJe, verifica-se que a própria Secretaria da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT certificou a materialização e a juntada cronológica dos autos oriundos do sistema anterior (Id. n. 193047181). Ademais, em momento posterior, o Juízo de origem consignou que, salvo melhor juízo, não foram identificadas falhas relevantes de organização capazes de comprometer a adequada compreensão do feito, circunstância que, segundo certificado, não havia sido suscitada pelo Ministério Público ou pelas defesas em sede recursal (Id. n. 352811406).

Assim, conquanto se reconheça a complexidade do feito, a multiplicidade de peças e a existência de sucessivas diligências para complementação do acervo processual, não se verifica vício de organização apto, por si só, a impedir o julgamento dos recursos ou a comprometer o exercício da ampla defesa.

No tocante às mídias, observa-se que a Procuradoria-Geral de Justiça, antes de emitir parecer de mérito, requereu a juntada dos arquivos relativos às audiências de instrução realizadas em 18 de janeiro de 2016, 6 de abril de 2016, 24 de maio de 2016 e 30 de junho de 2016 (Id. n. 198596654). Posteriormente, foram anexados relatórios de mídias aos autos (Ids. ns. 214273426, 287183928 e 294269851), e a questão atinente à ausência ou insuficiência de arquivos específicos será examinada adiante, na análise das preliminares defensivas, especialmente quanto às alegações de cerceamento de defesa.

Por ora, basta registrar que a juntada posterior de mídias não impõe, automaticamente, a reabertura do prazo recursal. A defesa de Anderson Funari Gomes já havia apresentado razões extensas, nas quais suscitou as nulidades que entendeu pertinentes e impugnou o mérito da pronúncia. Além disso, o pedido de reabertura ou complementação não veio acompanhado da indicação objetiva de elemento novo, extraído das mídias posteriormente disponibilizadas, que fosse capaz de alterar a devolutividade recursal já formada ou demonstrar prejuízo concreto ao exercício da defesa.

Acrescenta-se que, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a defesa de Anderson Funari Gomes já havia feito referência, em suas razões recursais, a elementos extraídos dos depoimentos judiciais de José Pereira da Silva e João Cavour Chrispim Neto, de modo que a juntada posterior dos respectivos relatórios de mídia não evidenciou inovação capaz de modificar a devolutividade recursal. Quanto ao interrogatório de Marcelo Ferreira de Mello, além de se tratar de acusado cuja punibilidade foi posteriormente extinta pelo óbito, seu conteúdo não constituiu fundamento determinante da pronúncia de Anderson Funari Gomes, o que reforça a ausência de prejuízo concreto.

Nesse quadro, indefere-se o pedido de reabertura de prazo recursal formulado por Anderson Funari Gomes (Id. n. 300530856), sem prejuízo da análise, neste voto, das nulidades e teses defensivas já deduzidas em suas razões recursais.

Por fim, as contrarrazões apresentadas por Anderson Funari Gomes ao recurso ministerial (Id. n. 302849887) devem ser recebidas apenas como manifestação defensiva superveniente, sem ampliar a devolutividade do recurso do Ministério Público, que se dirige especificamente ao ponto da decisão de pronúncia que revogou a prisão preventiva de Diego Aparecido Franco e Marcelo Ferreira de Mello.

Narra-se na denúncia originária que, no dia 26 de março de 2014, por volta das 12h, na Rua Maranhão, n. 405, Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, Anderson Funari Gomes e Diego Aparecido Franco, em unidade de desígnios e imbuídos de
animus necandi
, teriam matado Luiz Antônio da Silva, mediante disparos de arma de fogo, em razão de promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Também teriam tentado matar Helvio Pinheiro de Paula e João da Silva, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

A inicial acusatória descreveu os fatos nos seguintes termos:

“(...)
Segundo apurado, ANDERSON e DIEGO foram contratados pela pessoa de Ronaldo, que lhes prometeu pagamento em dinheiro no valor de R$10.000,00, para que matassem a vítima
Luiz Antônio
. Ato contínuo ANDERSON e DIEGO se dirigiram até o local antes indicado utilizando uma motocicleta, onde avistaram Luiz Antônio conversando distraidamente com outras pessoas, oportunidade em que Diego, de inopino, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima Luiz, atingindo-a na cabeça, tórax, costas e pé, acarretando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 29/46, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressai que enquanto Diego efetuava disparos de arma de fogo contra Luiz Antônio, uma das pessoas que se encontrava no local, não identificada, esboçou reação, levando uma das mãos à cintura, razão pela qual ANDERSON efetuou disparos contra tal pessoa, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Consta, por derradeiro, que dois dos disparos efetuados pelos acusados atingiram
Helvio Pinheiro de Paula
e
João da Silva
, pessoas que se encontravam no local no momento do fato, atingindo o primeiro no antebraço e, o segundo, na perna, não sendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, posto que não atingiram Helvio e João em região letal
(...)” (Id. n. 193045187, pp. 1-3).

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Anderson Funari Gomes e Diego Aparecido Franco, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, quanto à vítima fatal, e no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, quanto às vítimas sobreviventes, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal.

Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia, com a finalidade de incluir Ronaldo Marques e Marcelo Ferreira de Mello no polo passivo da ação penal, ao fundamento de que, com o prosseguimento das investigações, surgiram elementos indicativos de que ambos teriam atuado na condição de contratantes dos executores do crime.

Na peça complementar, o órgão acusatório consignou:

“(...) O Ministério Público vem apresentar ADITAMENTO À DENÚNCIA, com a finalidade de incluir RONALDO MARQUES e MARCELO FERREIRA DE MELO como denunciados.

Tal conduta se deve ao fato de que a autoridade policial prosseguiu com as investigações relativas ao homicídio da vítima Luiz Antônio da Silva e tentativa de homicídio contra Helvio Pinheiro de Paula e João da Silva, em autos apartados, almejando identificar as pessoas que teriam contratado os executores do crime.

Assim, após empreendidas diversas diligências, surgiram elementos probatórios apontando RONALDO e MARCELO como coautores, razão pela qual deu-se, neste momento, suas inclusões no polo passivo desta ação penal (...)” (Id. n. 193045188, p. 28).

Quanto a Ronaldo Marques, registra-se que o Juízo de origem determinou o desmembramento do feito, ao fundamento de que ele se encontrava em local incerto e não sabido, com a formação de autos apartados para o prosseguimento da persecução penal, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal (Id. n. 193045188, pp. 157-158). A providência foi posteriormente certificada pela serventia judicial, consignando-se a formação do processo apartado sob a Numeração Única n. 425-49.2016.8.11.0013, Código 110891 (Id. n. 193045189, p. 52).

Encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT proferiu decisão de pronúncia, reconhecendo a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, e determinando a submissão de Anderson Funari Gomes, Diego Aparecido Franco e Marcelo Ferreira de Mello a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, quanto à vítima fatal, e do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, quanto às vítimas sobreviventes, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal (Id. n. 193045190, pp. 230-234).

Como já registrado, no curso do processamento recursal, sobreveio a extinção da punibilidade de Marcelo Ferreira de Mello, remanescendo, quanto à pronúncia, a análise das insurgências defensivas deduzidas por Anderson Funari Gomes e Diego Aparecido Franco.

Antes, porém, do exame do mérito propriamente dito, cumpre apreciar as preliminares suscitadas por Anderson Funari Gomes, pois dizem respeito à validade de atos produzidos durante a persecução penal e, em tese, poderiam repercutir sobre a higidez da decisão de pronúncia.

A
primeira preliminar
deduzida por Anderson Funari Gomes diz respeito à alegada nulidade de seu interrogatório extrajudicial, ao argumento de que teria sido assistido, em sede policial, pelo mesmo advogado que acompanhou Ronaldo Marques, embora ambos apresentassem versões supostamente conflitantes.

A tese não comporta acolhimento.

Não se desconhece que a insurgência recursal aponta possível conflito defensivo entre Anderson Funari Gomes e Ronaldo Marques, especialmente porque, segundo a argumentação defensiva, as declarações prestadas em sede policial teriam implicado atribuição recíproca de responsabilidade entre os envolvidos.

Todavia, ainda que superada eventual discussão sobre preclusão, a nulidade não se presume, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a colidência de defesas só está configurada quando um réu atribui ao outro a prática criminosa que, por sua natureza, só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará, obrigatoriamente, a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro” (STJ, HC n. 378.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 13 de dezembro de 2016; data de publicação: 1º de fevereiro de 2017).

Na mesma linha, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal assentou que “a colidência entre as teses defensivas propaladas por um mesmo defensor, capaz de gerar nulidade processual, é aquela da qual resulta a condenação de um e, necessariamente, a absolvição de outro. Não havendo choque de interesses, não há falar em cerceamento de defesa”, ressaltando, ainda, que, no sistema das nulidades, vigora a regra de que nenhum ato será declarado nulo sem demonstração de prejuízo (TJMT, RevCrim n. 1006862-89.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data de julgamento: 4 de fevereiro de 2021; data de publicação: 10 de fevereiro de 2021).

No caso, não se demonstrou, de modo objetivo, que a atuação do mesmo advogado em sede policial tenha efetivamente comprometido a autodefesa de Anderson Funari Gomes ou contaminado a instrução judicial posteriormente realizada.

Com efeito, a alegada colidência defensiva ficou circunscrita aos atos investigativos, não havendo
indicação concreta de que, durante a instrução judicial, Anderson Funari Gomes tenha permanecido submetido a defesa técnica incompatível com seus interesses. Ao contrário, no curso da ação penal e na fase recursal, o acusado foi assistido por defesa própria, que pôde impugnar amplamente os elementos colhidos na persecução penal, suscitar nulidades e apresentar tese de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Além disso, a decisão de pronúncia não se ampara exclusivamente no interrogatório extrajudicial de Anderson Funari Gomes. O juízo de admissibilidade da acusação também considerou outros elementos de corroboração, como os depoimentos dos investigadores responsáveis pela apuração, a dinâmica narrada pelas vítimas e testemunhas, a recuperação de uma das armas utilizadas, o resultado positivo do confronto balístico e a versão extrajudicial atribuída a Diego Aparecido Franco, que foi assistido por defesa diversa, conforme termo de interrogatório de Id. n. 193045187, pp. 102-105.

Nesse contexto, eventual irregularidade no acompanhamento do interrogatório em sede policial não teria, por si só, o efeito de invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando o ato questionado não constitui fundamento único ou exclusivo da submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Ressalte-se, ainda, que, em juízo, Anderson Funari Gomes optou por permanecer em silêncio (Relatório de mídias Id. n. 214273426), oportunidade em que esteve amparado por defesa técnica e não sofreu qualquer limitação ao exercício da autodefesa. Assim, as declarações prestadas em sede policial poderão ser valoradas pelo Conselho de Sentença apenas na medida em que corroboradas por outros elementos constantes dos autos, cabendo à defesa, em plenário, explorar eventual fragilidade, retratação ou contaminação da versão extrajudicial.

Desse modo, ausente demonstração concreta de prejuízo e inexistindo prova de que a alegada colidência defensiva tenha comprometido a regularidade da instrução judicial ou constituído fundamento exclusivo da pronúncia,
rejeita-se a preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial de Anderson Funari Gomes
.

A
segunda preliminar
suscitada por Anderson Funari Gomes refere-se ao alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência da mídia relativa ao depoimento judicial de Odário Greque Ferraz.

Também aqui não assiste razão à defesa.

Consta dos autos que, em momento anterior, foi identificada a pendência de juntada de algumas mídias, entre elas a concernente à oitiva judicial de Odário Greque Ferraz, realizada em 30 de junho de 2016, conforme termo de assentada de Id. n. 193045189, p. 147. Posteriormente, foram determinadas diligências para complementação do acervo probatório e juntados novos relatórios audiovisuais aos autos.

Não se ignora a relevância da adequada formação do acervo audiovisual, sobretudo em processo de competência do Tribunal do Júri. Todavia, a ausência ou não localização de arquivo específico não conduz, automaticamente, à nulidade da decisão de pronúncia, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa. Aplica-se, também aqui, a regra do artigo 563 do Código de Processo Penal, já mencionada, segundo a qual não se declara nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

No caso, a defesa não demonstrou de que modo o conteúdo do depoimento de Odário Greque Ferraz teria sido determinante para a formação do convencimento judicial ou em que medida a indisponibilidade do respectivo registro audiovisual teria impedido o efetivo exercício do contraditório quanto aos elementos utilizados para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Ao contrário, a decisão de pronúncia não se apoiou, de forma central ou exclusiva, no referido depoimento, mas em conjunto probatório mais amplo, composto por elementos documentais, prova técnica, depoimentos de investigadores, declarações de testemunhas e versões extrajudiciais atribuídas aos envolvidos.

Assim, embora a indisponibilidade da mídia constitua falha processual que recomenda cautela na valoração de seu conteúdo, não se verifica, nesta fase, prejuízo concreto apto a justificar a anulação do feito ou o afastamento da pronúncia, sobretudo porque o depoimento questionado não constitui o eixo probatório da imputação dirigida a Anderson Funari Gomes.

Ademais, eventual necessidade de esclarecimento sobre fatos relacionados à atuação de Odário Greque Ferraz poderá ser oportunamente submetida ao Juízo competente, inclusive na fase preparatória do julgamento em plenário, observadas as regras próprias do procedimento do Tribunal do Júri.

Desse modo, ausente demonstração de prejuízo concreto decorrente da não localização da mídia relativa ao depoimento judicial de Odário Greque Ferraz,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

A
terceira preliminar
suscitada por Anderson Funari Gomes refere-se à alegada nulidade decorrente da ausência, nos autos, das imagens de câmeras de segurança mencionadas por testemunhas durante a instrução.

A insurgência também não prospera.

Segundo a defesa, os investigadores teriam mencionado a existência de imagens captadas por câmeras de estabelecimentos próximos ao local dos fatos, mas tais registros não teriam sido juntados aos autos, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a ausência das referidas imagens não conduz, por si só, à nulidade da decisão de pronúncia. Isso porque a defesa não demonstrou que o material audiovisual teria conteúdo imprescindível à elucidação da autoria ou que sua indisponibilidade tenha impedido a impugnação dos elementos efetivamente considerados pelo Juízo de origem.

Além disso, os próprios depoimentos colhidos indicam que as imagens mencionadas durante a investigação possuíam utilidade limitada, servindo, em tese, à reconstrução de deslocamentos relacionados à dinâmica do crime, sem constituírem prova autônoma e decisiva de identificação dos executores.

Nessa linha, a decisão de pronúncia não se apoiou exclusivamente em supostas imagens não juntadas, mas em outros elementos constantes dos autos, entre eles a prova técnica, a recuperação de uma das armas utilizadas, o resultado positivo do confronto balístico, os depoimentos de investigadores, as declarações de testemunhas e as versões extrajudiciais atribuídas aos envolvidos.

Assim, eventual ausência dos registros audiovisuais mencionados na investigação não basta para invalidar o feito, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto e quando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri encontra suporte em elementos independentes.

Ressalte-se, por fim, que eventual fragilidade decorrente da ausência desses registros poderá ser explorada pela defesa em plenário, especialmente para questionar a extensão, a confiabilidade e a força persuasiva da reconstrução investigativa apresentada pela acusação.

Desse modo, ausente demonstração de prejuízo concreto decorrente da não juntada das imagens de câmeras de segurança,
rejeita-se a preliminar
.

A
quarta preliminar
suscitada por Anderson Funari Gomes refere-se à alegada nulidade do depoimento judicial de Odário Greque Ferraz, sob o argumento de que sua oitiva teria violado o sigilo profissional decorrente da atuação como advogado de corréus na fase investigativa.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

É certo que a atuação profissional do advogado é resguardada por sigilo, especialmente quanto a fatos de que tenha conhecimento em razão do exercício da defesa técnica. Todavia, para o reconhecimento de nulidade, não basta a alegação abstrata de violação ao dever de confidencialidade, sendo indispensável demonstrar que o ato impugnado tenha produzido efetivo prejuízo ao acusado.

No caso, além de não haver demonstração concreta de prejuízo, a decisão de pronúncia não se apoiou de forma determinante no depoimento de Odário Greque Ferraz. Como já registrado, o juízo de admissibilidade da acusação encontrou suporte em conjunto probatório mais amplo, composto por prova técnica, recuperação de uma das armas utilizadas, resultado positivo do confronto balístico, depoimentos de investigadores, declarações de testemunhas e versões extrajudiciais atribuídas aos envolvidos.

Desse modo, ainda que se reconheça a necessidade de cautela quanto à valoração de eventual depoimento prestado por profissional que tenha atuado como advogado de corréus, não se verifica, na hipótese, nulidade apta a contaminar a decisão de pronúncia, sobretudo porque não demonstrado que o referido ato tenha constituído fundamento central da imputação dirigida a Anderson Funari Gomes.

Ademais, eventual limitação de valor probatório ou questionamento sobre a licitude, extensão e alcance do depoimento poderá ser submetido ao contraditório em plenário, cabendo ao Conselho de Sentença valorar os elementos admitidos, sob a fiscalização das partes e do Juiz Presidente.

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto e inexistindo dependência decisiva da pronúncia em relação ao depoimento judicial de Odário Greque Ferraz,
rejeita-se a preliminar
.

A
quinta preliminar
suscitada por Anderson Funari Gomes refere-se à alegada nulidade da decisão de pronúncia por violação ao princípio da correlação entre acusação e provimento jurisdicional.

A tese não procede.

O princípio da correlação impõe que o pronunciamento judicial observe os limites fáticos da imputação deduzida pelo Ministério Público, vedando que o acusado seja pronunciado por fato diverso daquele descrito na denúncia ou em eventual aditamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados”, ressaltando que, no procedimento do Tribunal do Júri, a correlação se estabelece entre a pronúncia, proferida nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário (STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.009/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma; data de julgamento: 9 de agosto de 2022; data de publicação: 16 de agosto de 2022).

Na mesma linha, esta Corte tem entendido que, se o acusado é pronunciado nos exatos termos da inicial acusatória, sem inovação ou alteração fática, não há falar em nulidade por violação ao princípio da correlação (TJMT, RSE n. 1001574-79.2024.8.11.0111, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de dezembro de 2025; data de publicação: 22 de janeiro de 2026).

No caso, contudo, não se verifica extrapolação dos limites
da imputação. A denúncia originária atribuiu a Anderson Funari Gomes e Diego Aparecido Franco a condição de executores dos disparos que resultaram na morte de Luiz Antônio da Silva e nas lesões sofridas por Helvio Pinheiro de Paula e João da Silva. Posteriormente, o aditamento incluiu Ronaldo Marques e Marcelo Ferreira de Mello como supostos contratantes da empreitada criminosa.

A decisão de pronúncia, por sua vez, manteve-se dentro desse mesmo quadro fático, ao submeter Anderson Funari Gomes, Diego Aparecido Franco e Marcelo Ferreira de Mello a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos delitos descritos na acusação, sem acrescentar fato novo, modificar a essência da imputação ou surpreender a defesa com circunstância não submetida ao contraditório.

Assim, eventual referência, na fundamentação da pronúncia, a elementos probatórios colhidos durante a instrução ou a circunstâncias relacionadas à dinâmica do crime não configura violação ao princípio da correlação, desde que preservada a identidade entre os fatos narrados na peça acusatória e aqueles admitidos para julgamento pelo Conselho de Sentença.

É precisamente o que ocorre na hipótese. A decisão recorrida não alterou a base fática imputada ao acusado, mas apenas reconheceu, em juízo de admissibilidade, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Desse modo, inexistindo pronunciamento por fato diverso daquele descrito na denúncia e em seu aditamento,
rejeita-se a preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação
.

Rejeitadas as preliminares suscitadas por Anderson Funari Gomes, passa-se ao exame do mérito dos recursos defensivos, os quais, em linhas gerais, convergem para a pretensão de afastar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, ao argumento de insuficiência de elementos quanto à autoria ou participação.

Para tanto, impõe-se recordar, inicialmente, que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza quanto à responsabilidade penal. Nessa fase procedimental, exige-se prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reservando-se ao Conselho de Sentença a valoração definitiva das versões probatórias, desde que presente suporte mínimo para a remessa da causa ao Júri.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “a pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo cabível análise exauriente do mérito ou rejeição da acusação com base em dúvidas quanto ao dolo” (TJMT, RSE n. 0005299-98.2013.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 15 de dezembro de 2025; data de publicação: 22 de janeiro de 2026).

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2014.82646 (Id. n. 193045187, pp. 9-12), pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito de Helvio Pinheiro de Paula (Id. n. 193045187, pp. 22-24) e João da Silva (Id. n. 193045187, pp. 164-166), pelo Laudo Pericial do Local do Crime n. 410-02-06-2014-093 (Id. n. 193045187, pp. 39-56), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 193045187, p. 59), pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo n. 2.3.2014.16128-01 (Id. n. 193045187, pp. 71-86), pelos Relatórios Policiais (Id. n. 193045187, pp. 87-89 e 117-119), pelo Laudo de Necrópsia n. 03.26.14-02/POLITEC/SML-EX/NEC (Id. n. 193045187, pp. 147-159) e pelos demais documentos coligidos aos autos.

O laudo de necrópsia atestou que a morte de Luiz Antônio da Silva decorreu de traumatismos cranioencefálico, torácico-abdominal e múltiplos por objeto perfurocontundente,
dando suporte técnico ao homicídio consumado descrito na denúncia.

Também há comprovação da materialidade dos crimes tentados atribuídos às vítimas Helvio Pinheiro de Paula e João da Silva, notadamente pelos respectivos laudos de exame de corpo de delito, que indicam lesões compatíveis com disparos de arma de fogo, além dos demais elementos documentais e orais produzidos no curso da persecução penal.

Assim, não há controvérsia relevante, nesta fase processual, quanto à existência dos fatos delituosos, restringindo-se a insurgência defensiva à suficiência dos indícios que vinculam Anderson Funari Gomes e Diego Aparecido Franco à empreitada criminosa.

No tocante aos indícios de autoria e participação, as insurgências defensivas também não comportam acolhimento.

Como se sabe, a impronúncia somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou suporte mínimo quanto ao envolvimento dos acusados. Não se exige, nesta etapa, prova plena ou juízo de certeza, bastando a existência de elementos mínimos que, em cognição não exauriente, autorizem a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, esta Corte tem decidido que, “presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, eventuais dúvidas e teses defensivas devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sendo inviável a impronúncia nesta fase” (TJMT, RSE n. 1001928-16.2024.8.11.0108, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de fevereiro de 2026).

No caso, embora Anderson Funari Gomes e Diego Aparecido Franco neguem envolvimento nos fatos em suas teses recursais, a decisão de pronúncia encontra suporte em elementos indiciários suficientes, extraídos do conjunto probatório produzido durante a persecução penal.

De início, verifica-se que as vítimas sobreviventes e as testemunhas presenciais não identificaram, de forma direta, os executores dos disparos. Todavia, seus relatos contribuem para a reconstrução da dinâmica criminosa descrita na denúncia, especialmente quanto à ação repentina, à utilização de motocicleta, à presença de terceiros no local e ao fato de que Luiz Antônio da Silva, Helvio Pinheiro de Paula e João da Silva foram atingidos por projéteis de arma de fogo.

Esse cenário, somado aos elementos técnicos e investigativos posteriormente colhidos, confere suporte mínimo à versão acusatória, sem prejuízo de que eventuais inconsistências, dúvidas ou contradições sejam submetidas ao crivo soberano do Conselho de Sentença.

Com efeito, o vínculo indiciário atribuído aos recorrentes não decorre de um único elemento isolado, mas da convergência entre a prova técnica, a recuperação de uma das armas utilizadas, o resultado positivo do confronto balístico, os depoimentos dos investigadores, a negociação da arma com Adinil Coelho da Silva e as versões extrajudiciais atribuídas aos envolvidos.

Nesse primeiro plano probatório, as declarações das vítimas sobreviventes e das testemunhas presenciais, embora não identifiquem diretamente os executores, confirmam a dinâmica objetiva dos fatos e corroboram a narrativa de que a ação foi repentina, praticada mediante disparos de arma de fogo e seguida de fuga em motocicleta.

A vítima
Helvio Pinheiro de Paula
, ouvida em sede policial no mesmo dia dos fatos, relatou que estava no bar anexo ao posto, quando ouviu diversos disparos, foi atingida no braço direito e não conseguiu visualizar a pessoa que efetuou os tiros:

“(...) QUE no momento em que o declarante se dirigiu até o balcão para acertar o pastel e água que havia comprado, sendo que neste momento ficou virado lateralmente para a porta que dá acesso a Rua Maranhão, já escutou vários disparos de arma de fogo; QUE o declarante se jogou no chão e se arrastou até atrás do balcão; QUE neste momento percebeu que tinha tomado um tiro no braço direito, pois seu braço doía e sangrava muito; QUE o declarante sequer viu a pessoa que atirou entrando ou saindo do local (...)” (Id. n. 193045187, pp. 18-19).

A testemunha
Guaraci Antônio da Silva
, irmão da vítima fatal, por sua vez, relatou que ouviu barulhos semelhantes a disparos, visualizou uma motocicleta próxima ao local e percebeu a fuga de duas pessoas logo após
os fatos:

“(...) QUE ao descer do veículo os frentistas do Posto Trevo passaram a gritar o declarante e apontar para o bar da DONA MARA; QUE o declarante então olhou para o bar e neste momento visualizou uma motocicleta a qual não sabe informar o modelo nem a cor parada atrás de uma camionete S10 modelo novo de cor branca, sendo que havia uma pessoa sentada na direção da moto e outra subia na garupa nesse exato momento; QUE o declarante viu que a moto saiu na contramão e entrou na primeira rua a direita (...)” (Id. n. 193045187, pp. 28-29).

Em juízo, a mesma testemunha confirmou, em linhas gerais, a visualização de dois indivíduos em uma motocicleta logo após os disparos, conforme registrado na decisão de pronúncia:

“(...) A testemunha Guaraci Antônio da Silva, de forma descompromissada, disse ser irmão da vítima Luiz Antonio e que não estava no local dos fatos no momento do tiroteio, chegou logo depois e seu irmão já estava caído, sem vida no chão. A testemunha relatou que chegou a ver dois rapazes em uma moto descendo a rua na contramão, um deles estaria segurando algo na cintura. Ao perceber que a pessoa caída era seu irmão, voltou para a sua camionete e tentou seguir as pessoas da moto, porém, como não as viu mais, foi para a residência de seu pai para avisar sua família (...)” (Id. n. 193045190, pp. 230-234).

Ouvida em juízo, a testemunha
José Pereira da Silva
também não visualizou os autores dos disparos, mas confirmou a sequência imediata dos fatos, a queda de Luiz Antônio da Silva e as lesões sofridas pelas vítimas Helvio Pinheiro de Paula e João da Silva:

“(...) quando eu cheguei para pegar o refrigerante, já aconteceu os tiros. Foi questão de não deu minuto, foi questão de segundos (...) quando eu voltei, o Zé Luiz já tava caído (...) o Helvio já tava encostado no balcão, falando que tinha tomado um tiro no braço. E aí o Silvão falou que também tinha atirado e o Zé já tava caído do lado de fora (...)” (Relatório de mídias Id. n. 294269851).

Tais relatos não bastam, isoladamente, para apontar a autoria dos disparos. Contudo, são relevantes porque confirmam a dinâmica fática descrita na denúncia — chegada ou permanência de executores nas imediações, ação rápida, pluralidade de disparos, fuga em motocicleta e existência de vítimas colaterais —, constituindo a base sobre a qual se somam os demais elementos indiciários colhidos durante a investigação.

A esses elementos soma-se dado objetivo de relevo: a recuperação de uma das armas relacionadas aos fatos, posteriormente submetida a exame pericial com resultado positivo no confronto balístico.

Conforme termo de reconhecimento fotográfico,
Adinil Coelho da Silva
declarou, ainda em sede investigativa, que havia recebido um revólver como parte do pagamento pela negociação de um veículo Fiat Uno e reconheceu Diego Aparecido Franco como a pessoa que lhe repassara a arma:

“(...) Pelo reconhecedor foi dito que RECONHECE a fotografia de DIEGO APARECIDO FRANCO como sendo a pessoa que há alguns meses atrás o procurou em sua residência, se mostrando interessado em um veículo, tendo na ocasião dado um revólver como parte do pagamento de um veículo FIAT UNO de cor cinza, ano 1985/1985 (...)” (Id. n. 193045187, p. 60).

Em juízo, Adinil Coelho da Silva confirmou, em essência, o relato prestado na fase investigativa, reiterando que recebeu
o revólver como parte do pagamento de um veículo Fiat Uno e que posteriormente entregou a arma à polícia, após ser procurado pelos investigadores:

“(...)
Promotor
: Aí ele ofereceu pagar o senhor de um jeito meio diferente. Como é que foi?
Adinil
: Foi. Peguei o revólver dele. Depois pagou tudo certinho.
Promotor
: Ele falou para pagar... Parte do pagamento era o revólver?
Adinil
: O revólver...
Promotor
: O revólver, quanto que era esse revólver? Quanto que ficou negociado nesse revólver aí?
Adinil
: Dois mil.
Promotor
: Dois mil.
Adinil
: Dois mil.
Promotor
: E o restante ele pagou em dinheiro?
Adinil
: Pagou em dinheiro (...)” (Relatório de mídias Id. n. 214273426).

A testemunha também confirmou que, após vender a arma a terceiro, foi procurada pela polícia e providenciou sua recuperação para entrega às autoridades:

“(...)
Promotor
: E aí, o que que o senhor fez com essa arma?
Adinil
: Aí eu vendi para terceiro, né? Não vi esse problema. Precisava do revólver de volta. Eu pedi um tempo pro policiamento. Depois eu consegui arrumar o dinheiro. Peguei e devolvi na delegacia.
Promotor
: O senhor devolveu na delegacia?
Adinil
: Devolvi, sim, senhor (...)
Promotor
: Mas aí depois o senhor foi atrás dessa arma de novo, né?
Adinil
: Peguei de volta e devolvi na delegacia.
Promotor
: Por que o senhor levou na delegacia? Os policiais pediram?
Adinil
: Pediu. Foram lá em casa. Determinaram para eu pagar pro terceiro né? Aí foram lá em casa comigo, me buscou, me levou.
Promotor
: Foi para colaborar com a investigação.
Adinil
: Justamente (...)” (Relatório de mídias Id. n. 214273426).

Por fim, em audiência, Adinil Coelho da Silva reconheceu Diego Aparecido Franco como a pessoa que negociou o veículo e lhe entregou a arma:

“(...)
Promotor
: O senhor lá na delegacia reconheceu a foto de um rapaz como quem comprou o Uno do senhor. O senhor lembra?
Adinil
: Sim senhor, lembro.
Promotor
: Tá aqui o Diego, né, doutor?
Juiz
: O Diego e o Anderson.
Promotor
: Foi esse rapaz aí?
Adinil
: É o Dieguinho.
Promotor
: Foi esse aí que comprou o Uno do senhor?
Adinil
: Foi esse aí.
Promotor
: Que levou a arma pro senhor?
Adinil
: É. Foi ele mesmo (...)” (Relatório de mídias Id. n. 214273426).

O dado assume especial relevância porque o revólver entregue por Adinil Coelho da Silva foi submetido a exame pericial, tendo o Laudo Pericial de Arma de Fogo n. 2.3.2014.16128-01 constatado correspondência entre o material examinado e os elementos balísticos relacionados aos fatos (Id. n. 193045187, pp. 71-86).

Assim, embora o depoimento de Adinil Coelho da Silva não esclareça, por si só, toda a cadeia subjetiva da empreitada criminosa, ele constitui elemento externo de corroboração, pois vincula Diego Aparecido Franco à arma posteriormente relacionada, por exame técnico, aos disparos investigados.

Os depoimentos dos investigadores responsáveis pela apuração reforçam essa cadeia indiciária, especialmente porque relacionam a recuperação da arma, o confronto balístico positivo e as declarações prestadas pelos envolvidos na fase policial.

O investigador
Paulo Suady Ferreira Vieira
relatou, em juízo, que as diligências tiveram início a partir de informações sobre possível participação de Diego Aparecido Franco, evoluindo para a localização de uma das armas utilizadas e para a realização de exame pericial com resultado positivo:

“(...) Esse foi um caso de homicídio e duas tentativas. Um crime de pistolagem. Uma investigação muito demorada, muito complicada e a gente descobriu que o Anderson e o Diego foram contratados para executar (...) a gente teve a notícia que a princípio foi o Diego que morava num assentamento, próximo à cidade, o Diego Aparecido Franco, estaria jogando sinuca e teria comentado que tinha participado do crime (...) e a gente teve a notícia também que uma das armas utilizadas no crime, é um revólver Huger 357 Magnum, seria de propriedade do Diego. Ele teria vendido essa arma na cidade (...) aí eu procurei essa pessoa (...) aí ele acabou fazendo a entrega da arma depois de eu contactar ele (...) como tinha uns projéteis recolhidos do corpo, que foram utilizados dois revólveres, tinha do corpo, tinha do local (...) a gente mandou pra perícia, foi feita a perícia, a balística bateu, né? (...)” (Relatório de mídias Id. n. 214273426).

Na mesma oportunidade, a testemunha afirmou que, após a prisão de Diego Aparecido Franco e Anderson Funari Gomes, ambos teriam admitido participação nos fatos e indicado Ronaldo Marques como a pessoa que teria ajustado a execução:

“(...)
Paulo
: O primeiro que a gente prendeu foi o Diego. Ele fez de desentendido. Já o Anderson acabou contando como que foi, quem contratou. O Diego posteriormente confirmou também a participação. Disse quem contratou eles (...)
Promotor
: Aí depois os dois confessaram, então?
Paulo
: Confessaram. Os dois acabaram contando (...)
Promotor
: E eles disseram para você quem que os contratou?
Paulo
: Foi a pessoa de Ronaldo, também conhecido como ‘Ronaldinho’. O Ronaldo na época ele tinha um Gol bola verde escuro (...) olhando as imagens esse Gol passou no local também (...)
Promotor
: O Gol que seria do Ronaldo?
Paulo
: Do Ronaldo.
Promotor
: E os dois falaram que foi a mando do Ronaldo?
Paulo
: Foi a mando do Ronaldo (...) o Ronaldo forneceu as armas e se eu não me engano deu cinco mil para cada um e mais as armas pelo homicídio. Salvo engano, foi isso (...)” (Relatório de mídias Id. n. 214273426).

Embora tais declarações não substituam a valoração própria do Conselho de Sentença, elas evidenciam que a conclusão investigativa não se formou de maneira isolada ou arbitrária, mas a partir da conjugação de notícia inicial, recuperação do armamento, exame técnico e versões extrajudiciais atribuídas aos envolvidos.

No mesmo sentido,
João Cavour Chrispim Neto
declarou que
a apuração avançou a partir de informação anônima, da localização da arma repassada a Adinil Coelho da Silva, do confronto balístico e das declarações que indicavam Ronaldo Marques como suposto contratante:

“(...) Nós fomos procurados na delegacia por uma pessoa que não quis se identificar (...) essa pessoa nos procurou e na verdade assim ela nos contou toda a trama, como é que funcionou, indicando autores, mandante, contratante, explicou tudo como é que funcionou para se dar esse crime (...) e aí a primeira informação que nós obtivemos foi de que o Diego teria vendido uma das armas utilizadas no crime para pessoa do ‘Dinil’ (...) ele foi e conseguiu devolver essa arma pra gente. Aí essa arma foi apreendida, nós ouvimos ele e mandamos pra balística com projéteis que foram recolhidos no local e tirados do corpo da vítima. E aí deu o confronto balístico (...) aí primeiro efetuamos a prisão do Diego (...) o Diego de pronto já também confessou o crime (...) indicou a pessoa de Ronaldo como sendo o contratante (...) aí efetuamos a prisão do Anderson também (...) e o Anderson também (...) confirmou a situação do Ronaldo como contratante do crime (...)” (Relatório de mídias Id. n. 294269851).

Assim, os depoimentos dos investigadores, analisados em conjunto com a prova técnica e com o relato de Adinil Coelho da Silva, conferem suporte indiciário à versão acusatória quanto à participação de Diego Aparecido Franco e Anderson Funari Gomes nos fatos narrados na denúncia.

Além desses elementos, as versões extrajudiciais atribuídas a Anderson Funari Gomes e Diego Aparecido Franco também compõem o quadro indiciário considerado na decisão de pronúncia, sem que isso implique atribuir-lhes, isoladamente, força probatória conclusiva.

No interrogatório policial,
Anderson Funari Gomes
teria narrado a participação de Diego Aparecido Franco nos disparos contra Luiz Antônio da Silva e indicado que ambos teriam atuado mediante prévio ajuste com Ronaldo Marques, o qual teria fornecido as armas e prometido pagamento pela prática delitiva.

Consta do referido ato:

“(...) QUE DIEGO foi quem recebeu a proposta de RONALDO para matar LUIZ ANTONIO, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); QUE DIEGO chamou o interrogado para participar, dizendo que o interrogado pilotaria a motocicleta; QUE no dia dos fatos foram até a casa de RONALDO, onde trocaram de roupa e pegaram duas armas de fogo; QUE, em seguida, foram até o local indicado; QUE DIEGO desceu da motocicleta e efetuou disparos contra LUIZ ANTONIO; QUE o interrogado permaneceu na motocicleta e, ao perceber que uma pessoa teria esboçado reação, também efetuou disparos; QUE, depois dos fatos, retornaram à casa de RONALDO, ocasião em que este teria entregue parte do pagamento (...)” (Id. n. 193045187, pp. 98-101).

Diego Aparecido Franco
, por sua vez, também teria prestado declarações durante a investigação policial, nas quais descreveu, em linhas gerais, a contratação, a dinâmica da ação e o envolvimento de Anderson Funari Gomes na condução da motocicleta utilizada.

Nesse sentido, consta de seu interrogatório extrajudicial:

“(...) QUE RONALDO procurou o interrogado e ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para matar LUIZ ANTONIO; QUE o interrogado chamou ANDERSON para ajudá-lo, sendo que este conduziria a motocicleta; QUE RONALDO indicou o local onde a vítima estaria, bem como entregou as armas de fogo; QUE, no momento dos fatos, o interrogado desceu da motocicleta e efetuou disparos contra LUIZ ANTONIO, enquanto ANDERSON permaneceu na motocicleta; QUE, após os disparos, ambos deixaram o local (...)” (Id. n. 193045187, pp. 102-105).

É certo que tais declarações foram prestadas na etapa investigativa e que os recorrentes, em juízo, passaram a negar envolvimento nos fatos ou optaram por não confirmar integralmente as versões anteriores. Todavia, para a fase de pronúncia, essa circunstância não afasta, por si só, a aptidão indiciária dos elementos extrajudiciais, especialmente quando não se apresentam isolados, mas corroborados por outros dados constantes dos autos.

No caso, as versões policiais atribuídas aos acusados encontram pontos de contato com elementos externos de corroboração, notadamente a recuperação de uma das armas utilizadas, o resultado positivo do confronto balístico, o relato de Adinil Coelho da Silva quanto à origem da arma e os depoimentos judiciais dos investigadores responsáveis pela apuração.

Assim, embora a valoração definitiva da credibilidade, voluntariedade e alcance dessas declarações caiba ao Conselho de Sentença, elas podem ser consideradas, nesta etapa de admissibilidade da acusação, como parte do conjunto indiciário que justifica a manutenção da pronúncia.

A negativa judicial dos recorrentes não altera essa conclusão.

Com efeito, Diego Aparecido Franco, ao ser interrogado em juízo, negou participação nos fatos, afirmou não conhecer Ronaldo Marques e Marcelo Ferreira de Mello e declarou que não teria envolvimento com a morte de Luiz Antônio da Silva. Anderson Funari Gomes, por sua vez, optou por permanecer em silêncio no mesmo ato judicial (Relatório de mídias Id. n. 214273426).

A alegação de Diego Aparecido Franco de que não saberia ler, de que o advogado teria chegado apenas após a assinatura do termo policial e de que, na delegacia, teria sido questionado somente sobre a venda da arma a Adinil Coelho da Silva não afasta, nesta fase de admissibilidade, o conjunto indiciário existente, pois a versão extrajudicial atribuída ao recorrente não é considerada de forma isolada, mas em cotejo com a recuperação da arma, o resultado positivo do confronto balístico, o relato judicial de Adinil Coelho da Silva, os depoimentos dos investigadores e a versão extrajudicial atribuída a Anderson Funari Gomes.

Todavia, a negativa de autoria e a ausência de confirmação das versões prestadas durante a investigação policial não conduzem, automaticamente, à impronúncia, sobretudo quando existem elementos externos de corroboração aptos a conferir suporte mínimo à versão acusatória.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “a negativa de autoria apresentada pelo acusado não é suficiente para afastar os elementos indiciários consistentes que sustentam a decisão de pronúncia” e que, “havendo versões conflitantes, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito e resolver as divergências probatórias, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional” (TJMT, RSE n. 1003718-20.2025.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de dezembro de 2025; data de publicação: 22 de janeiro de 2026).

No caso, as teses defensivas demandam exame aprofundado da credibilidade das declarações extrajudiciais, da extensão da participação atribuída a cada recorrente, da força persuasiva dos depoimentos dos investigadores e da suficiência dos dados de corroboração. Esse juízo valorativo, contudo, extrapola os limites da cognição própria do recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia.

Neste juízo de delibação, basta verificar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, o que se constata a partir da convergência entre os relatos das vítimas e testemunhas presenciais sobre a dinâmica objetiva dos fatos, a recuperação de uma das armas relacionadas à ação, o resultado positivo do confronto balístico, o depoimento judicial de Adinil Coelho da Silva, os relatos dos investigadores e as versões extrajudiciais atribuídas aos recorrentes.

Assim, sem antecipar juízo definitivo de responsabilidade penal, conclui-se que a decisão de pronúncia encontra lastro mínimo suficiente, não havendo falar em absolvição sumária ou impronúncia de Anderson Funari Gomes ou de Diego Aparecido Franco.

No tocante às qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, também não há razão para afastá-las nesta etapa processual.

Conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Na mesma linha, esta Corte tem decidido que, “na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando estas forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri” (TJMT, RSE n. 1016620-29.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de dezembro de 2019; data de publicação: 18 de dezembro de 2019).

No caso, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa encontra suporte, ao menos em juízo de admissibilidade, nas versões extrajudiciais atribuídas aos recorrentes e nos depoimentos dos investigadores, que indicam suposta contratação para a execução de Luiz Antônio da Silva, mediante pagamento em dinheiro e fornecimento de armas.

Do mesmo modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, pois a denúncia descreve ação repentina, com disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima quando ela estaria conversando distraidamente com outras pessoas, em contexto que, em tese, teria reduzido sua possibilidade de reação.

Assim, não se evidenciando manifesta improcedência das qualificadoras admitidas na pronúncia, compete ao Conselho de Sentença apreciar, de forma definitiva,
a efetiva incidência das circunstâncias qualificadoras, razão pela qual devem ser mantidas para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Superado o exame dos recursos defensivos quanto à pronúncia, passa-se à análise do recurso ministerial, no ponto em que pretende o restabelecimento da prisão preventiva de Diego Aparecido Franco.

Para melhor contextualização da controvérsia, transcrevem-se excertos da decisão de pronúncia pertinentes ao tema:

“(...) Da revogação da prisão dos réus Diego e Marcelo:

A prisão preventiva deve ser revogada.

Pois bem, a prisão preventiva está condicionada aos pressupostos da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, além da existência de fatos que fundamentam a segregação cautelar: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

Em análise detida dos autos, verifica-se que a prisão dos acusados fundou-se no fato de que estavam presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e ainda os fundamentos de assegurar a garantia da ordem pública.

Entretanto, considerando que os réus encontram-se custodiados há mais de 2 (dois) anos, tempo suficiente para refletirem sobre suas condutas e entenderem as consequências do cometimento de novo delito, bem como pela falta de contemporaneidade da garantia da ordem pública, entendo que a revogação da prisão é medida de rigor.

(...) Desta forma, tendo em vista que a prisão é a ultima ratio, principalmente quando se é possível substituí-la por medidas cautelares, consoante inteligência da Lei n.º 11.403/2011, a soltura dos réus é medida que se impõe.

Logo, considerando que o rito processual caminha para o seu fim não mais persistem os fundamentos autorizadores da segregação cautelar, quais sejam: da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual – tampouco, friso que não posso manter a custódia dos acusados com o simples objetivo de manter a credibilidade do Judiciário ou pela gravidade do delito.

Contudo, tenho por mim que o caso permite a concessão de liberdade, mas com a imposição de medidas cautelares (CPP, art. 321, redação dada pela Lei Federal n. 12.403, de 2011).

A necessidade de aplicação das medidas cautelares se justifica no risco concreto da prática de infrações penais da mesma natureza, bem como para auxiliar o processo judicial, mantendo-se o acusado, mesmo que sem segregação, em contato com o Poder Judiciário, conforme se infere do art. 282, I (nova redação) do Código de Processo Penal.

Portanto, denota-se que, por ora, não subsistem os fundamentos prescritos no art. 312 do CPP para justificar o cárcere, sendo mister a revogação da prisão, devendo o denunciado cumprir as medidas cautelares impostas abaixo.

(...) Revogo a prisão preventiva de Diego Aparecido Franco e Marcelo Ferreira de Mello e concedo-lhes a liberdade provisória, nos termos da fundamentação mediante o compromisso de:

a) Comparecimento a todos os atos do processo dos quais for intimado;

b) Manter comportamento social adequado;

c) Proibição de frequentar bares, boates, bocas de fumo, garimpo ilegal e locais congêneres;

d) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e atualizar seu endereço;

e) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, todos, sob pena de terem sua prisão preventiva decretada, nos termos do § 4º do art. 282 do CPP (redação dada pela Lei Federal n.º 12.403, de 2011).

Expeçam-se alvarás de soltura, se por outro motivo não devam continuar presos, devendo nestes constar as cautelares fixadas, bem como a intimação da pronúncia (...)” (Id. n. 193045190, p. 233).

Como já registrado, a insurgência ministerial encontra-se prejudicada em relação a Marcelo Ferreira de Mello, diante da superveniente extinção de sua punibilidade pelo óbito. Remanesce, portanto, apenas a análise dos pedidos formulados em relação a Diego Aparecido Franco.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do pronunciado, os antecedentes mencionados na decisão que decretara anteriormente a custódia e a necessidade de preservação da ordem pública justificariam o restabelecimento da prisão preventiva. Alega, ainda, contradição entre
o decreto prisional anterior e a posterior revogação da prisão, sustentando que a soltura comprometeria a confiança na atuação jurisdicional. Ao final, requer a decretação da custódia preventiva e, subsidiariamente, caso mantida a liberdade, a imposição de comparecimento semanal em juízo, nos termos do artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao opinar pelo provimento do recurso ministerial, também fez referência à notícia superveniente de que Diego Aparecido Franco responderia a nova ação penal por homicídio qualificado, circunstância que, em tese, indicaria risco de reiteração delitiva.

É certo que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Todavia, a aplicação desse entendimento exige a presença de dado processual contemporâneo e minimamente idôneo a revelar risco concreto à ordem pública. No caso, a informação superveniente invocada como indicativo de reiteração delitiva sofreu alteração relevante no curso do processamento deste recurso.

Com efeito, verifica-se que os autos n. 1000232-91.2024.8.11.0027, inicialmente mencionados como ação penal de competência do Tribunal do Júri envolvendo Leonardo Martins Costa e Diego Aparecido Franco, foram desmembrados em relação a Diego, originando o processo n. 1000687-56.2024.8.11.0027, também em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Nesse feito desmembrado, sobreveio decisão de impronúncia de Diego Aparecido Franco, proferida em 8 de junho de 2026 (Id. n. 236364783), com expressa revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

Na oportunidade, o Juízo singular concluiu que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório eram insuficientes para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, assentando que, “pelas razões perfiladas, calcadas na insuficiência de indícios de autoria produzidos sob a égide do contraditório judicial, a impronúncia do acusado é a medida de rigor, nos exatos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal”.

Na parte final do
decisum
, ao examinar a situação cautelar do réu, consignou que “a presente decisão de impronúncia reconhece a absoluta ausência de indícios suficientes de autoria aptos a justificarem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri”, razão pela qual “esvazia-se por completo o
fumus comissi delicti
, requisito essencial para a segregação cautelar”, concluindo que “torna-se ilegal e desproporcional a manutenção da prisão preventiva de
DIEGO APARECIDO FRANCO
”, motivo pelo qual a revogou e determinou a expedição de alvará de soltura.

Desse modo, embora a existência de ações penais em curso possa, em determinadas hipóteses, indicar risco concreto de reiteração delitiva, a ação penal superveniente invocada no parecer ministerial não mais subsiste, ao menos nesta fase, como dado idôneo para reforçar a necessidade da prisão preventiva, pois culminou em impronúncia e revogação da custódia no próprio juízo de origem.

Resta, portanto, examinar se os demais fundamentos invocados pelo Ministério Público justificam o restabelecimento
da segregação cautelar.

Embora a imputação seja grave e tenha sido mantida a decisão de pronúncia, a custódia cautelar não decorre automaticamente da natureza do delito ou da submissão do acusado ao Tribunal do Júri, exigindo demonstração atual e concreta do
periculum libertatis
.

No caso, os fatos imputados remontam ao ano de 2014, e a decisão recorrida revogou a prisão preventiva de Diego Aparecido Franco ainda na fase de pronúncia, em 24 de julho de 2017. Ausente, neste momento, elemento superveniente idôneo a demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se mostra proporcional o restabelecimento da medida extrema apenas com base na gravidade concreta da imputação originária.

As circunstâncias dos fatos, embora relevantes para a análise da pronúncia e das qualificadoras, não dispensam a demonstração contemporânea da necessidade cautelar. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige fundamentação concreta e atual, não bastando a referência à periculosidade presumida, à gravidade do delito ou à necessidade abstrata de preservação da credibilidade da Justiça.

Também não se verifica contradição processual apta a justificar, por si só, a restauração da custódia. A prisão preventiva submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que sua manutenção, revogação ou substituição por cautelares diversas depende da permanência ou alteração do quadro fático-processual que a justificou. Assim, a existência de decisão anterior que decretou a preventiva não impede que, em momento posterior, o Juízo reavalie a necessidade da medida extrema à luz do tempo de custódia, do estágio processual e da suficiência de cautelares menos gravosas.

Quanto ao pedido subsidiário de imposição de comparecimento semanal em juízo, também não há razão para acolhê-lo. A decisão recorrida já impôs medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades e atualizar endereço, além do comparecimento a todos os atos processuais, manutenção de comportamento social adequado, proibição de frequentar determinados locais e comunicação de eventual mudança de endereço.

Nesse contexto, ausente elemento atual que demonstre insuficiência das cautelares fixadas na origem ou descumprimento concreto por parte de Diego Aparecido Franco, não se justifica o agravamento da periodicidade do comparecimento judicial para frequência semanal, sobretudo porque a medida deve observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal.

Ressalva-se, por fim, que o desprovimento do recurso ministerial não impede a reavaliação da situação cautelar de Diego Aparecido Franco pelo Juízo competente, caso sobrevenham fatos novos e concretos aptos a demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, diante da superveniente impronúncia de Diego Aparecido Franco no feito indicado como elemento de reiteração delitiva, da ausência de outro dado contemporâneo apto a justificar a retomada da segregação cautelar e da suficiência, por ora, das medidas cautelares já impostas na origem, deve ser desprovido o recurso ministerial, inclusive quanto ao pedido subsidiário de comparecimento semanal em juízo.

Ante o exposto, indefere-se o pedido de reabertura ou complementação do prazo recursal formulado por Anderson Funari Gomes.

Declara-se prejudicado o recurso defensivo interposto por Marcelo Ferreira de Mello, diante da superveniente extinção de sua punibilidade pelo óbito.

Rejeitam-se as preliminares suscitadas por Anderson Funari Gomes e, no mérito, nega-se provimento aos recursos defensivos interpostos por Anderson Funari Gomes e Diego Aparecido Franco, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, inclusive quanto às qualificadoras admitidas.

Quanto ao recurso ministerial, declara-se prejudicada a insurgência em relação a Marcelo Ferreira de Mello, pela mesma razão, e, no ponto remanescente, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que revogou a prisão preventiva de Diego Aparecido Franco e impôs medidas cautelares diversas da prisão, inclusive quanto ao pedido subsidiário de comparecimento semanal em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026